Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0713697-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: SHEILA MARIA CONDE ROCHA CAMPELLO D E C I S Ã O A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou os Recursos Especiais números 1.818.487, 1.816.482 e 1.829.862, todos de relatoria do ministro Antonio Carlos Ferreira, para julgamento sob o rito dos repetitivos. Observa-se que a questão submetida a julgamento, cadastrada como Tema 1034 na base de dados do colento STJ, busca definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, conforme acórdão publicado na data de 05/11/2019, no bojo do REsp n. 1.818.487 - SP (2019/0159691-0). O colegiado também determinou a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, em todo o território nacional – mantida, no entanto, a possibilidade de concessão de medidas urgentes pelas instâncias ordinárias. Posto isso, considerando a discussão da matéria afetada nos presentes autos e, ainda, o disposto no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do processo, até o julgamento final do referido Recurso Especial pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando, desde já, intimadas as partes a promoverem o andamento do feito após a apreciação da matéria. Publique-se. Intimem-se. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador